Tribunal: TJPA
Processo: 0005842-15.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005842-15.2016.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: R. BARCELOS RIBEIRO - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15 AFASTADA. MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA INCONSTITICIONALIDADE DO ARTIGO 12, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8328/15.

1. A competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CR/88), juntamente com a competência suplementar dos Estados e Distrito Federal no tocante às custas e serviços forenses e procedimento em matéria processual (art. 24, IV e XI CR/88), não é violada pela previsão em norma estadual a respeito do adiantamento de despesas de locomoção de oficiais de justiça. Inconstitucionalidade do dispositivo impugnado afastada.

2. MÉRITO.

2.1. A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, devendo ser ressaltado que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município prevista no artigo 40 do mesmo estatuto. Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ a quando da apreciação do REsp 1107543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo.

2.2.

É admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, é destinada às execuções fiscais.

2.3. Ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, de tal sorte que o não cumprimento da obrigação enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme delineado pela sentença atacada.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0005842-15.2016.8.14.0040, ajuizada em desfavor de R. BARCELOS RIBEIRO - EPP, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id.
2946492 – págs. 1/15), historiou o apelante que ajuizou ação de execução fiscal em face da recorrida para cobrança de débito devidamente inscrito em dívida ativa.

No entanto, no decorrer da sua tramitação, o juízo de piso proferiu despacho, remetendo os autos à UNAJ para expedição de boleto das custas de diligência de oficial de justiça, e em seguida intimou a Fazenda Pública para o pagamento das custas para poder dar prosseguimento a citação da empresa.

Disse o recorrente que, apesar de ter se manifestado contrariamente, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito ante o não pagamento da despesa determinada.

Defendeu o recorrente a inconstitucionalidade do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, por afronta aos artigos 22, I, e 24, § 2º, ambos da Constituição da República/88, porquanto a norma local invade a competência legislativa da União para legislar sobre direito processual, bem como ultrapassou de sua competência em procedimentos processuais e custas do serviço forense.

Argumentou que a norma estadual que altera o momento em que as despesas de deslocamento com oficial de justiça devem ser realizadas, como a ora impugnada, infringe a competência da União, dado que se trata de dispositivo que trata sobre direito processual.

Afirmou, por outro lado, que ainda que se entenda que o dispositivo ora impugnado não trata de direito processual, mas de procedimento em matéria processual, defendendo que ainda assim a norma padece de inconstitucionalidade, uma vez que a matéria citada é de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.

Nesse contexto, afirmou que legislação federal previu nos artigos 91 do CPC e 39 da Lei nº 6.890/80, a isenção da Fazenda Pública sobre as despesas de atos processuais, pagamento de custas e emolumentos, de tal sorte que as legislações estaduais deveriam seguir a mesma orientação, dado que em se tratando de matéria concorrente, a União edita as normas gerais que devem ser utilizadas como parâmetro para os demais entes.

Concluiu esse ponto afirmando que o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, não poderia tratar de modo diverso do que foi estabelecido na norma federal, já que aos demais entes cabe tão somente a suplementação da regulamentação nacional.

Expôs, também, que o pagamento de despesas relativas ao deslocamento do oficial de justiça já se encontra sendo realizada pelo Tesouro Estadual por meio da inclusão da verba denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista n o artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/07. Aduziu, quanto a esse ponto, que os aludidos servidores já percebem em seus contracheques numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências, e que não pode ser compelido a recolher em dobro as despesas com os meirinhos, pois já realiza o pagamento da vantagem mencionada.

Argumentou, igualmente, acerca da impossibilidade de imposição do recolhimento antecipado de custas à Fazenda Pública, mencionando que, de acordo com o artigo 2º da Resolução nº 153/12 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem incluir em seus orçamentos verba específica para o custeio dos oficiais de justiça para cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda.

Discorreu a respeito do não cabimento de condicionar o acesso à jurisdição para a execução de dívida ativa ao recolhimento antecipado de despesa de deslocamento dos oficiais de justiça.

Disse que esse fato se trata de coerção indireta, visto que impossibilita a satisfação dos créditos tributários pela via judicial, posto que as execuções fiscais dependem de diligência daqueles servidores para o seu trâmite regular.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada e o regular processamento da ação originária.

Certidão de tempestividade do apelo (Id. 2946492 – pág. 17).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no seu duplo efeito (Id. 3066676 – pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
Id. 3368539 – págs. 1/8,
opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de Apelação, mantendo-se
in totum
a decisão proferida em 1º grau.

Determinei a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a apelação e passo à apreciação do mérito.

Cuida-se de recurso de apelação aviado contra sentença extintiva sem resolução de mérito proferida em sede de execução fiscal, haja vista não ter o apelante cumprido com o comando previsto no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328.2015, o qual prescreve em seu texto que “a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça”.

O primeiro ponto suscitado pelo apelante diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.328/15 dado que ao estipular o pagamento antecipado nas execuções fiscais com despesas relativas ao translado de oficial de justiça, estaria ela usurpando a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual, infringindo, com isso, o artigo 22, I, da Constituição da República.

Quanto à constitucionalidade da norma ora indagada, cumpre esclarecer que a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I CR/88), juntamente com a competência suplementar dos Estados e Distrito Federal no tocante as custas e serviços forenses e procedimento em matéria processual (art. 24, IV e XI CR/88), não é violada pela previsão em norma estadual a respeito do adiantamento de despesas de locomoção de oficiais de justiça.

De fato, conforme assentado no julgamento da ADI nº 3694, o Pretório Excelso consignou que as custas e emolumentos possuem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, tributo, de tal sorte que a competência para o seu regulamento compete à União.

Todavia, resta pacífico o entendimento no sentido de que os valores das diligências dos oficiais de justiça não se encontram elencadas na categoria de custas e emolumentos, mas sim de despesas processuais, cabendo o respectivo adiantamento para o cumprimento de diligência. Nesse sentido, o precedente do STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. (...) Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal. 8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais. (...) (STJ - REsp: 1144687 RS 2009/0113625-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)

Assim sendo, a norma estadual que prevê ser atribuição da Fazenda Pública o pagamento antecipado de valores referentes à diligências a serem efetuadas por oficial de justiça não invade a competência legislativa da União (art. 22, I, CR/88), uma vez que tais valores possuem caráter de despesa processual e, assim, não se submetem a regra prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, que prevê a isenção daquela ao pagamento de custas e emolumentos.

Ademais, o Col. STJ já firmou posicionamento no sentido de ser obrigatória a antecipação de despesas, por parte da Fazenda Pública, de diligências efetuadas pelos oficiais de justiça no curso da execução fiscal, cuja tese restou materializada na Súmula nº 190, que assim dispõe:

Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse sentido, é de ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade ventilada no presente apelo, dado que o artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.328/15, não legislou sobre matéria privativa da União, mas somente regulamentou o entendimento jurisprudencial conferido ao artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Superada essa questão, passa-se ao principal ponto sustentado pelo apelante, qual seja, se a vantagem percebida pelos Oficiais de Justiça denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no artigo 28, III, da Lei nº 6.969/06 supre ou não a antecipação de numerário de diligências em execução fiscal.

A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, devendo ser ressaltado que referida despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município, prevista no artigo 40 do mesmo estatuto. Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ a quando da apreciação do REsp 1107543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo, conforme já mencionado.

Desse modo, é de se concluir que a vantagem denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/06, que se destina à remuneração dos oficiais de justiça pelo cumprimento de diligências, em execução fiscal, não guarda correlação com a disposição do artigo

12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Além do mais, é admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8328/15, é destinada às execuções fiscais.

Registre-se, inclusive, que a Presidência deste Tribunal, em conjunto com as Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI, a qual dispõe sobre o repasse dos valores de antecipação das despesas das diligências dos oficiais de justiça, assegura que a despesa criada no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, possui natureza indenizatória, de modo que não se confunde com a vantagem prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/07.

Deveras, o tema em epígrafe restou pacificado a quando do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0800701-34.2018.8.14.0000, de Relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018, que assentou a seguinte tese:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CO DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA.

(...)

10.Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”.

O mesmo raciocínio é aplicado pelo Conselho Nacional de Justiça,
ipsis litteris:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO STF - RE 108.183. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Pedido de Providência proposto pelo Município de Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador”; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA para custear as diligências dos oficiais de justiça;

3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema: 396) – Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ;

5. Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/04/2016)

Nesse diapasão, ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, de tal sorte que o não cumprimento da obrigação enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme delineado pela sentença atacada.

Desse modo, restando assentado no âmbito desta Casa a tese de que a “
Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.” (IRDR Nº 0800701-34.2018.8.14.0000), não prosperam as razões deduzidas no presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2020